Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINARES. 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR BUSCA VEICULAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DE DENÚNCIA COM INDIVIDUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SUSPEITO E DO VEÍCULO. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. 1.2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO ENTORPECENTE E DO CELULAR APREENDIDOS. VÍCIO NÃO CONSTATADO, ADEMAIS, AINDA QUE EVENTUALMENTE TIVESSE SIDO CONSTATADO, NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE EM ILICITUDE OU ILEGITIMIDADE DAS PROVAS. CONFIABILIDADE DA PROVAS NÃO COMPROMETIDAS. REGRA PROCESSUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE SALVO CONDUTO PARA IMPUNIDADE DE PESSOAS EM CONFLITO COM A LEI. GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEIÇÃO. 1.3. TERCEIRA PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS CONSISTENTES NOS PRINTS DO WHATSAPP. RELATÓRIO INVESTIGATIVO QUE SEQUER SERVIU PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO. 1.4. QUARTA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO CONTRA PESSOA DIVERSA DA REPRESENTADA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 243 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DO APELANTE. 1.5. QUINTA PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM PELO DUPLO PROCESSAMENTO. AÇÕES PENAIS QUE TRATAM DE FATOS DIVERSOS: OS PRIMEIROS, PERPETRADOS EM ASSOCIAÇÃO COM AGENTES DISTINTOS E O ÚLTIMO PRATICADO SOMENTE PELO APELANTE. AFASTADA. 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. 2.2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminares
1.1. “A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Habeas Corpus. 791510/SP).
1.2. A eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade das provas, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do julgador que proceda a mensuração da valoração das provas que poderão ou não ter sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto. Assim, se é possível concluir, do exame das provas, que elas permaneceram íntegras e confiáveis, apesar de se constatar em seu conteúdo alguma informação imprecisa que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva. O regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), como também da sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.
1.3. Havendo expressamente a menção acerca da origem das imagens constantes no relatório de investigação, no qual a Polícia Judiciária Civil descreveu algumas das diligências que foram realizadas e o resultado dos levantamentos determinados pela autoridade policial, não se pode falar em provas ilícitas. Se isso não bastasse, no caso em análise, além de o Ministério Público não ter citado quaisquer das referidas provas, a sentenciante sequer as utilizou para embasar o édito condenatório.
1.4. Por importar em violação de domicílio, o mandado de busca e apreensão deve indicar, da maneira mais precisa possível, o imóvel em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem, consoante descrito no art. 243 do Código de Processo Penal. Na hipótese, o mandado de busca e apreensão teve como alvo estabelecimento comercial de propriedade do apelante, o qual se apresentou como representante do estabelecimento.
1.5. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis in idem pelo duplo processamento, quando constatado que os processos tratam de fatos diversos: os primeiros, perpetrados em associação com agentes distintos e o último praticado somente pelo apelante. Ademais, as referidas provas não foram utilizadas no processo anterior.
2. Mérito.
2.1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Além disso, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2.2. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, principalmente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002283-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 917.562.432-04 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRELIMINARES. 1.1
.
PRIMEIRA PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR BUSCA VEICULAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS.
INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DE DENÚNCIA COM INDIVIDUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SUSPEITO E DO VEÍCULO. FUNDADAS
RAZÕES
PARA A BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO.
1.2.
SEGUNDA PRELIMINAR.
NULIDADE

DAS PROVAS
PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO ENTORPECENTE E DO CELULAR APREENDIDOS.
VÍCIO NÃO CONSTATADO, ADEMAIS, AINDA QUE EVENTUALMENTE TIVESSE SIDO CONSTATADO, NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE EM
ILICITUDE OU ILEGITIMIDADE DA
S
PROVA
S
.
CONFIABILIDADE DA PROVA
S
NÃO COMPROMETIDA
S
. REGRA PROCESSUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE SALVO CONDUTO PARA IMPUNIDADE DE PESSOAS EM CONFLITO COM A LEI. GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
REJEIÇÃO
. 1.3.
TERCEIRA PRELIMINAR.

ILICITUDE DA
S
PROVA
S

CONSISTENTE
S

NOS

PRINTS
DO
WHATSAPP
.
RELATÓRIO INVESTIGATIVO QUE SEQUER SERVIU PARA EMBASAR
O
DECRETO CONDENATÓRIO. REJEI
ÇÃO
. 1.4.
QUARTA PRELIMINAR.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO CONTRA PESSOA DIVERSA DA REPRESENTADA
. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 24
3
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DO APELANTE. 1.5.
QUINTA PRELIMINAR.
ALEGADA NULIDADE
DA SENTENÇA
DIANTE
DA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
PELO DUPLO PROCESSAMENTO
.
AÇÕES PENAIS QUE TRATAM DE FATOS
DIVERSOS
:

OS PRIMEIROS,
PERPETRADOS EM ASSOCIAÇÃO COM AGENTES DISTINTOS
E O ÚLTIMO PRATICADO SOMENTE PELO APELANTE
. AFASTADA.
2.
MÉRITO
. 2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTI
CA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA
INVESTIGAÇÃO E PELA
LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO.
2.
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
LEI N. 11.343/06
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A T
RAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
PRELIMINARES
REJEITADAS
E, NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Preliminares

1.1.
“
A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada
”.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Habeas Corpus. 791510/SP)
.

1.2.
A eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da
s
prova
s
, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do julgador que proceda a mensuração da valoração da
s
prova
s
que poder
ão
ou não ter sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto.
Assim, s
e é possível concluir, do exame da
s
prova
s
, que ela
s
permanece
ram
íntegra
s
e confiáve
is
, apesar de se constatar em seu conteúdo alguma informação imprecisa que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.
O regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
),
como também

da
sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

1.3.
Havendo expressamente a menção acerca da origem das imagens constantes no relatório de investigação, no qual a Polícia Judiciária Civil descreveu algumas das diligências que foram realizadas e o resultado dos levantamentos determinados pela autoridade policial, não
se pode
falar em prova
s
ilícita
s
. Se isso não bastasse, no caso em análise, além
de o
Ministério Público não ter citado quaisquer das referidas provas, a sentenciante sequer as utilizou para embasar o édito condenatório.

1.4.
Por importar em violação de domicílio, o mandado de busca e apreensão deve indicar, da maneira mais precisa possível, o imóvel em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador
.

Ou
, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem, consoante descrito no art. 243 do Código de Processo Penal. Na
hipótese
,
o
mandado de busca
e apreensão
teve como alvo
estabelecimento comercial
de propriedade do
apelante, o qual se apresentou como representante do
estabelecimento
.

1.5.
Não há que se falar em violação ao princípio do
non bis in idem
pelo duplo processamento, quando constatado que os processos
tratam
de fatos diversos
:

os primeiro
s,
perpetrados em associação com agentes distintos

e o
último
pratica
do
somente
pelo apelante
.

Ademais
, as referidas provas não foram utilizadas no processo anterior.

2. Mérito.

2.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da
sua
prisão.
Além disso, os
depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
2. É inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas,
principalmente
pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram
a
prisão em flagrante
do apelante
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3
.
P
reliminares rejeitadas
.

E
, no mérito, recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Pontes de Souza Junior
contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002283-84.2023.8.11.0003
, pelo Juízo da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
condenando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
6
(
seis
) anos
, 9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicialmente
fechado
, e
500
(qu
inhentos
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões que se encontram no ID
177586169
,
deduz os seguintes pedidos
:

1. O acolhimento das preliminares, para declarar:

a. Nulidade da apreensão;

b. Nulidade pela quebra da cadeia de custódia do entorpecente;

c. Ilicitude dos prints e seus respectivos desentranhamentos;

d. Ilicitude do mandado de busca cumprido contra pessoa diversa da representada;

e. Nulidade pela quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e do laudo pericial que examinou celular diferente do apreendido nos autos;

f. Acolhimento da preliminar para desvincular os fatos e elementos para processar nesse processo, apenas os fatos aqui produzidos, já que aqueles referente ação anterior servem apenas para aquela e já devidamente processado e julgado, evitando-se o bis in idem pelo duplo processamento;

2. ABSOLVER o recorrente do crime previsto no art. 33, caput, da lei de drogas, nos termos do art. 386, inciso IV, V e VII do CPP.
Aplicandose
ao caso a presunção de inocência e
indubio
pro reo;

3. Subsidiariamente
, desclassifique a acusação para o art. 28 da Lei 11343/06, redistribuído os autos ao Juizado Criminal para apuração.

Negritos no original

Nas contrarrazões que estão no ID
179897688
, o Ministério Público postula
a rejeição das preliminares
. E, no mérito, o
desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
183196180
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas por busca veicular sem fundadas suspeitas

O apelante pleiteia
, nesta preliminar,
a
declara
ção de
nul
idade

d
as provas advindas da busca veicular, porquanto se deram a partir de abordagem sem fundadas suspeitas, devendo, por consequência, ser absolvido
da prática do crime pelo qual foi condenado.

Todavia, razão
não lhe assiste
.

I
sso porque o apelante já era alvo de investigação policial, em razão de inúmeras denúncias anônimas dando conta de que se tratava de um grande traficante de maconha na região
“Faixa de Gaza”
, em Rondonópolis
/MT
.

Além disso, consoante
foi
mencionado pela sentenciante, “
durante uma das diligências investigatórias, os policiais relataram que visualizaram o denunciado recebendo droga de seu fornecedor, identificado como
Lorran
, e não foi preso naquele momento porque conseguiu empreender fuga
”, de modo que continuaram
a
investigar
Luiz Carlos.

Nesse contexto
, na data dos fatos descritos na peça acusatória, os policiais receberam a informação de que o apelante faria uma entrega de entorpecente,
quando
passaram a monitorá-lo mais de perto, seguindo o seu veículo. Ao
verem

Luiz Carlos
parando na região da
“Faixa de Gaza”
e uma segunda pessoa (José Marcelo) entrando
do
veículo

apelante
e
assumindo a
direção
, diante das fundadas
suspeitas
já existentes, efetuaram a abordagem
sua

apelante
e a busca veicular, oportunidade na qual lograram êxito em
apreender
uma porção de
maconha, do tipo
Sku
nk
, entre o banco do passageiro e o console
;
R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) em moeda corrente
;
e um aparelho celular,
do qual
, após periciado, extrai
u
-se inúmeras provas de traficância.

É cediço que para
assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o transporte ilegal de substâncias entorpecentes, é necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas
em
denúncia anônima

ou de investigados com suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas,
evitando assim a impunidade e garantindo a segurança pública.

Logo
, considerando que o tráfico de entorpecentes é um delito de natureza permanente
e informações de que o apelante, que já era investigado, estaria com entorpecentes no veículo
, resta evidenciada
a
situação de flagrância do suspeito, enquanto na posse
, ainda que de pequena
quantidade
,
de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais, sendo importante registrar, ainda, que diante do dever-poder da força de segurança, cabe aos agentes públicos proceder a averiguação diante das circunstâncias fáticas.

No
que diz respeito ao tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal preconiza que, para justificar a busca veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja praticando algum ilícito, tal como se infere do aresto a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso
esta
Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2
. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto.
3.
A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo.
4.
A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos.
No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023).
Destacamos

Em relação à matéria impõe-se afirmar, outrossim, que a
fundada suspeita não exige certeza, mas sim uma base objetiva que justifique a suspeita dos policiais, sendo que essa avaliação leva em consideração fatores como comportamento suspeito, e/ou informações recebidas, características do indivíduo ou do veículo, entre outros elementos relevantes.

Diante disso, é forçoso reconhecer que inexiste nulidade nas provas advindas da busca veicular, daí por que a primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
das provas
pela quebra da cadeia de custódia do entorpecente
e do celular apreendido
s

O apelante, suscita, também, em sede de preliminar, a nulidade das provas sob alegação de quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que “
não se pode afirmar que o material periciado se tratou do mesmo que foi apreendido na Delegacia de Polícia e não podendo afirmar 100% de certeza, também não se pode afirmar que o objeto supostamente apreendido com o réu seria mesmo entorpecente
”
, uma vez que “
no laudo preliminar apresentado não há registro fotográfico dos supostos entorpecentes apreendidos na ocasião do flagrante, ou muito menos numeração do lacre
, o que não permite sequer verificar se os procedimentos adequados de acondicionamento e transporte foram seguidos e se no caminho não houve a troca de material
”
e que “
não consta do termo de apreensão, que o aparelho celular teria sido lacrado e isolado, garantindo-se a custódia da prova, conforme preconizado em Lei
”
,
acrescentando, outrossim, que
“
não consta do termo de apreensão, que o aparelho celular teria sido lacrado e isolado, garantindo-se a custódia da prova, conforme preconizado em Lei
”.

Como é sabido, o procedimento da cadeia de custódia, inovação trazida nos
arts
. 158-A a 158-D, do Código de Processo Penal, tem como objetivo assegurar que o caminho percorrido da prova seja resguardado, de forma que não sofra interferência ou adulteração, as quais possam gerar discussões acerca da legitimidade e confiabilidade da prova.

A propósito, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019 - “Pacote Anticrime”, “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Todavia, ao revés da conotação que pretendeu dar
o
apelante, a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do julgador que proceda a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto.

Na hipótese, ainda que os laudos que
o
apelante sustenta estar eivados de nulidade sejam
im
prescindíveis para a comprovação da materialidade delitiva, a irresignação não passa de mero descontentamento e foi já foi rec
haçada
pelo prolator da
sentença condenatória
,
da seguinte forma:

[...]

No que tange às alegações de quebra da cadeia de custódia do entorpecente e do aparelho celular apreendido, de igual modo, não merecem acolhimento.

No presente caso, verifico que os argumentos defensivos não encontram respaldo suficiente para afastar a validade da apreensão do entorpecente e do aparelho celular em referência, pois não há elementos que indiquem uma quebra substancial e determinante para a invalidação da prova.

Embora não haja descrição específica de todas as etapas da cadeia de custódia quanto a tais objetos, é certo que não há indícios de manipulação, adulteração ou extravio da substância apreendida que possam comprometer a sua idoneidade.

Conforme já mencionado anteriormente
, ao receber o material para análise e constatação, bem como a confecção do laudo preliminar de entorpecentes, a Perita Oficial Criminal não relatou qualquer discrepância havida no material submetido à perícia ou na forma de armazenamento.

Ressalte-se, de outro lado, que, ainda que assim não fosse, os Tribunais Superiores assentaram entendimento de que a quebra da cadeia de custódia não implica automático reconhecimento da nulidade desta prova, devendo ser sopesado cada caso concreto.

Sobre o tema

“
As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.
” (STJ. 6a Turma. HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel.
Acd
. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 23/11/2021 - Info 720).

O mesmo
concluo com relação ao aparelho celular apreendido, tendo em vista que
as alegações da defesa, no sentido de que há dúvidas de que o aparelho celular submetido à perícia seja o mesmo apreendido em poder do réu, são meramente conjecturais, desprovidas de indícios mínimos quanto a tais afirmações
.

No caso em exame, muito embora se tenha alegado a existência de dúvidas quanto à autenticidade do aparelho celular submetido à perícia, não houve a apresentação de quaisquer evidências concretas capazes de implicar quebra da cadeia de custódia de tal prova.

Ao reverso disso, os documentos acostados aos autos demonstram que o dispositivo eletrônico apreendido foi devidamente registrado e mantido sob guarda adequada desde o momento da apreensão até sua entrega ao órgão competente para a realização da perícia.

Demais disso, foram realizados os devidos lacres e registros nas embalagens, preservando-se a integridade e a identificação da prova, conforme evidencia o ofício de requisição de perícia encaminhado pela autoridade policial (ID 108821785), que menciona, inclusive, o código de apreensão do aparelho (2AD09), e o laudo pericial de ID 118275272, no qual o perito signatário atestou ter recebido o objeto devidamente lacrado.

Muito embora os policiais não tenham mencionado expressamente que o celular foi apreendido em poder do réu, fato é que apenas ele foi autuado em flagrante delito, podendo-se concluir, por conseguinte, que o aparelho foi apreendido em sua posse
.

De todo modo, é fato incontestável que a perícia realizada confirmou a propriedade do aparelho celular, podendo-se concluir que, de fato, pertence ao denunciado Luiz Carlos.
[...].

(ID 175571195).

Além disso
, a cadeia de custódia da prova não demanda que todas as evidências sejam coletadas
,

mas
apenas que quanto aos elementos colhidos, dentro das possibilidades fáticas e materiais, haja a observância do devido procedimento de preser
vação, conforme definido em lei. Destarte, apenas poder-se-ia
falar em quebra da cadeia de prova em benefício do
apelante
caso houvesse alguma
má administração
no âmbito do procedimento de preservação (no reconhecimento, no isolamento, na coleta, no transporte, no acondicionamento etc.) por parte dos agentes responsáveis, alterando a natureza da prova de forma a influenciar o convencimento do julgador,
cuja
hipótese
não se verifica
nestes
autos.

Deve ser registrado, ademais, que
não obstante não tenha constado o número do lacre
no termo de apreensão, é cediço que a Polícia Judiciária Civil trabalha com seriedade e todo material encaminhado segue lacrado e identificado, o que pode ser constatado no laudo pericia
l referente à substância entorpecente, realizado
pela Politec, do qua
l

consta
o número do lacre que encaminh
ou
o materia
l
apreendido, bem como a identificação do
referido
material, coincidindo:
a autoridade solicitante, o processo investigativo, a natureza da substância encaminhada, isso sem contar que o documento técnico faz referência a
os
lacre
s
utilizado
s
para o deslocamento da
substância
até
a Politec e para devolução à autoridade solicitante demonstrando seriedade e segurança no trabalho realizado,
conforme pode ser visto a seguir:

Quanto ao aparelho celular apreendido, não há qualquer dúvida de que o proprietário do aparelho smartphone, GSM Single SIM da marca Samsung, modelo SM-A530F, de cor dourada, com identificador IMEI 353410070563857, com número de série R38G90YBH3D, é apelante
.

A
lém disso, o
L
audo
P
ericial n. 214.2.16.9067.2023.115869-A01
,
encontradiço

no

Inquérito Policial
n.
03/2023/DERF (IP 349.4.2023.664),
fez constar que o referido aparelho foi encaminhado para a extração de
dados.

As
mídias extraídas do aparelho celular foram
novamente lacradas
e
reme
tidas
ao Núcleo de Inteligência da Polícia
Judiciária
Civil a fim de proceder a realização da análise dos dados extraídos, consoante se infere do ofício abaixo reproduzido:

O
Núcleo de Inteligência da Polícia
Judiciária
Civil,
ao analisar
os

dados
obtidos do aparelho celular do apelante,
elaborou
o
Relatório de Análise n. 049/2023-NI/DERF/ROO,
firmado
por três analistas de inteligência, com base nos dados telemáticos (mensagens, fotos, vídeos, comprovantes de transferência, dentre outros) extraídos do aparelho,
em cujo documento ficou demonstrado
que o
aparelho
telefônico era operado Luiz Carlos, vulgo “J6”),
e
esta
va
associado à linha telefônica (66) 99606-8205, com o perfil “J6”, bem como aos e-mails juniorguilhermy@gmail.com; gloriasousa072@gmail.com; anajulia.dutra55@gmail.com; e luizcarlos29pontes@gmail.com (ID. 175571178), consoante se infere
desta parte do citado relatório:

4– DA ANÁLISE:

4.1 Item 01

Em relação ao dispositivo telefônico descrito no
item 01
, tópico 03, deste relatório, o dado obtido no processo de extração apresentou conteúdo relacionado ao objeto da investigação, conforme passamos a expor na sequência: Por meio da análise do conteúdo extraído do dispositivo telefônico, descrito no item 02, constatou-se que o dispositivo telefônico é operado por LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR, vulgo “J6”, onde constam as seguintes contas de usuários vinculados no referido dispositivo:

Diante disso, impõe-se registrar que
inexistem elementos a apontar a ocorrência de eventual quebra substancial e determinante para a invalidação da
s
prova
s
, haja vista que não há indícios de manipulação, adulteração, extravio, alteração na ordem cronológica ou qualquer outra interferência indevida, tanto do entorpecente como do aparelho celular apreendidos, que possam comprometer a idoneidade
dos elementos de convicção
coletad
os
.

Ademais d
isso
, é imperioso ressaltar que o regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei,
não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
),
como também de
toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

D
outrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

O
Supremo Tribunal Federal, no

Habeas Corpus n. 107.882/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a impossibilidade de anulação de ato processual quando for verificada a incidência do princípio citado no parágrafo precedente, tal como se infere do aresto abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 535 do CPC.

2. Inexiste contradição nas hipóteses em que o Colegiado não conhece da impetração substitutiva do meio processual adequado, e no mérito não concede a ordem
ex

officio
posto inexistente teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. In
casu
, a Turma concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.

4. In
casu
, a ausência de inclusão do processo na pauta de audiência afixada no saguão do fórum constitui mera irregularidade, tanto mais que, in
casu
, o advogado foi devidamente intimado da sessão de oitiva das testemunhas e compareceu ao fórum - não obstante após a oitiva das testemunhas de acusação e de uma testemunha de defesa -, e sanada a irregularidade pelo juiz, participou normalmente do restante do ato judicial, juntamente com o advogado dativo nomeado com o fito de evitar a nulidade referida no art. 564, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

5.
O princípio
pas

des

nullités

sans

grief
– corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine.

6. A certidão de julgamento e as notas taquigráficas revelam não ter havido empate na votação, o que conduziria à concessão da ordem. 7. Embargos de declaração rejeitados.
(STF, HC 107882 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015)
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça filiando-se à linha de raciocínio adotada pela Suprema Corte, em acórdão relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, assim se manifestou:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À PRONÚNCIA. ART. 471, I, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS NÃO UTILIZADAS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

3. Na hipótese, a menção a trechos da pronúncia não induz à nulidade do julgamento, tendo em vista que eles foram utilizados pela magistrada apenas para fundamentar o indeferimento do pleito defensivo de exclusão de quesitos relativos a qualificadoras, sob o argumento de que não foram descritos na pronúncia nem no acórdão que a confirmou.

4. Não há falar em violação do art. 471, I, do CPP, tendo em vista que a referência à sentença que determinou a submissão do paciente ao Tribunal do Júri não se revestiu de argumento de autoridade, capaz de influenciar no convencimento dos jurados. Prejuízo não demonstrado.

5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 323.474/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 28/11/2017,
DJe
01/12/2017)
Destacamos

Além do mais,
ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o que não ocorreu no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios encontradiços nos autos, e não conduza, necessariamente, à nulidade, tal como pode ser inferido
nos julgados abaixo ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal.

2. De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. Destacou o Tribunal local que "não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes", afirmando que o procedimento previsto nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP foi observado.

4. Acrescentou a Corte que "
não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos
", esclarecendo que, "[
p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios
"
.

5. Inviável, nesta sede, rever o posicionamento externado pelo Tribunal local, pois, por óbvio, seria imprescindível o revolvimento das provas lá colhidas, procedimento esse, como se sabe, impraticável em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
EDcl
no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (
AgRg
no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante
limita-se
a reiterar mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por
tal
razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4.

O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5.
In
casu
, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu.

6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020,
DJe
12/11/2020)
Destacamos

Esta
Corte de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE LACRE NO MATERIAL APREENDIDO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO

–– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – APELOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados
.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denotam a participação dos acusados com a traficância de entorpecentes.

A expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do réu (1.625g de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Descabe falar na fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis e pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
(TJMT, N.U 1001066-54.2021.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: 1) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS; 2)
ILICITUDE PROBATÓRIA EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DESACOLHIMENTO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– MÉRITO
: 3) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVAE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE; [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REAJUSTADA.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Inviável a tese relacionada à quebra da cadeia de custódia quando as provas judiciais asseguram a confiabilidade do material produzido em sede inquisitorial, não ficando evidenciado que as irregularidades ocorridas no inquérito policial ocasionaram prejuízo à defesa
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de roubo diante da existência de provas quanto à autoria e materialidade dele, sobretudo quando a res
furtivae
é apreendida em poder do acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.

Comprovada, pelas provas orais a utilização de arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo majorado, não havendo se falar na extirpação das majorantes.

[...].

(TJMT, N.U 1000761-51.2022.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

Destacamos

É
forçoso reconhecer
, pois,
que não se
pode

cogitar
em nulidade da
s
prova
s
em razão de quebra de cadeia de custódia sustentada pel
o apelante
, não se podendo, falar, também,
em afronta ao princípio do devido processo legal ou ao do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, muito menos ficou comprovada
violação ao disposto no art. 158-D do Código de Processo Penal, ou eventual prejuízo à defesa d
o
apelante, para que pudesse acarretar a propalada nulidade com base no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
a segunda
preliminar deve
,
igualmente
,

ser
rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Ilicitude da s prova s referente s ao s prints do WhatsApp

Ainda em sede de pre
liminar, o apelante postula a decretação da
ilicitude das capturas de tela (
prints
) e demais dados extraí
dos do aplicativo de mensagens
W
hats
A
pp
pel
o grupo de investigadores da
P
olícia
Judiciária C
ivil, diante da
ausência
de pedido e autorização judicial para extração dos dados telemáticos, aliada à falta de laudo pericial,
situação que
prejudica a averiguação da veracidade das mensagens trocadas
e quem seriam os interlocutores.

Todavia, tais alegações também não têm
consistência
.

Acerca desta temática, a sentenciante enfrentou a tese de forma suscinta, no entanto, suficiente, consoante se infere deste
s
trecho
s
do édito condenatório:

[...]

No que se refere à alegada nulidade dos prints de WhatsApp mencionados pela defesa, os quais, em tese, não poderiam ser considerados como prova devido à impossibilidade de rastreamento, conforme já esclarecido em momento anterior, parte deles diz respeito a materiais fornecidos por “colaboradores” da Polícia Judiciária Civil, enquanto outra parte constitui conteúdo extraído do grupo de
whatsapp
da própria Delegacia de Polícia.

Observa-se que houve expressa menção acerca da origem das imagens no relatório de investigação em que foram incluídas, no qual a Polícia Judiciária Civil descreveu algumas das diligências que foram realizadas e o resultado dos levantamentos determinados pela autoridade policial, não havendo em falar-se em prova ilícita.

Não bastassem esses fundamentos, parte dos referidos diálogos foi localizada igualmente no aparelho celular apreendido em poder do acusado, corroborando a autenticidade dos registros juntados pela Polícia Civil, sendo possível identificar os interlocutores e remetentes, bem como os números de telefone por eles utilizados, superando a alegação defensiva nesse sentido. [...].

(ID 175571194).

Constata-se
do Relatório de Investigação n. 2023.13.2102 (ID 175565875, p. 1/5), decorrente da
Ordem
de
Serviço
n. 2023.9.660 (ID 175565873, p. 1),
no qual
os investigadores Lauro
Evaner
Correa, Leila Giane
Mensch
e Nelson de Souza Neto, descreve
ra
m
as
diligência
s

referentes à
ordem de serviço,
mencionando
expressa
mente quanto
à
origem das imagens, tratando-se algu
mas, de material fornecido por
colaboradores e, outr
a
s,
que
foram extraíd
a
s do grupo de WhatsApp da própria
equipe da
D
elegacia
de Polícia
, de modo que
não há
,
nestes
autos, elementos probatórios que indiquem que ta
l
prova
tenha

origem ilícita.

Se isso não bastasse, é importante registrar que além d
e o
Ministério Público não ter citado quaisquer das referidas provas, a sentenciante sequer as utilizou para embasar o édito condenatório, posto que todos os elementos probatórios apontados
foram produzidos nos exatos limites da
lei;

o mesmo podendo
ser
afirmado
com

referência
aos
dados extraídos do
aparelho celular do
a
pelante,
os quais
foram autorizados judicialmente
.

Assim,
a terceira
preliminar
,
também
,
deve ser rejeitada
.

QUARTA PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas por meio de mandado de busca e apreensão cumprido contra pessoa diversa da representada

O apelante postula a nulidade das provas obtidas por meio de mandado de busca e apreensão efetuada no estabelecimento comercial
“Al
C
apone”
, de sua propriedade, ao argumento de que o referido
documento
foi expedido em desfavor de pessoa diversa, a evid
enciar possível abuso de poder.

Malgrado o pleito defensivo, o certo é que não há que se falar em nulidade das provas e ilicitude da expedição do mandado de busca e apreensão, de modo que tal preliminar deve ser rechaçada.

É cediço que a
realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5o, XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade e vida privada, e
à incolumidade física e moral. No entanto, é admitida
a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso
s
de flagrante delito ou
de
desastre ou para prestar socorro ou, ainda, durante o
dia, por determinação judicial.

É importante registrar
, ainda,
que
, por importar em violação de domicílio,
o mandado de busca e apreensão
deve indicar, da maneira mais precisa possível, o imóvel em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la
ou os sinais que a identifiquem, consoante
descrito no
art. 243 do Código de Processo Penal
.

Destarte,
na espécie,
constata-se que
o
M
andado de
B
usca
e
A
preensão n. 1030365-
44.2022.8.11.0003
,
teve como alvo o
“
Al Ca
pone
Lounge Bar
”
, de propriedade d
o apelante
,
tanto que, o referido
documento
foi apresentado a ele que se apresentou como representante do estabelecimento,
recusando-se
, todavia,
a assinar o mandado,

tendo
as buscas
sido
acompanhadas pela sua mulher Ana Júlia Dutra Alves,
consoante se infere do auto circunstanciado de busca e apreensão constante no ID
175565886, p. 1/7
.

Não há dúvidas
, pois,

de
que o estabelecimento comercial denominado
“Al Capone

Lou
n
gue
Bar
”
, situado na Av. Lions Internacional, n. 935, Vila Aurora I, na cidade de Rondonópolis/MT, é
de propriedade do
apelante
, consoante pode ser
como comprovado

tanto por

suas declarações

–
que confirmou ter arrendado o estabelecimento (
ID 175565857
)
–
como
pelas declarações
de Fabrícia Ferreira da Silva (ID
175565851), que
disse
que
Luiz Carlos

co
mprou o
estabelecimento
,
como também de

Ana Júlia Dutra Alves (ID. 175565853) que confirmou que seu marido era o
proprietário do bar
, consoante se infere destes trechos das declarações das referidas testemunhas:

[...] QUE
depois de um tempo mais ou menos 2 meses, J6 comprou o "AL CAPONE" e chamou o MARCELO para ser o gerente
; QUE quando a declarante chegou na cidade, seu marido estava se "ajeitando"
pra
ir
pro

Alcapone
; QUE no dia 26/12/2022 J6 arrendou o "VITRINE" e chamou o MARCELO para gerenciar o VITRINE; QUE depois que seu marido foi
pro
VITRINE a ANA JÚLIA, esposa do J6, começou a gerenciar o AL CAPONE [...].
(Fabrícia Ferreira da Silva,
trechos das suas
declara
ções
extrajudicia
is
, ID 175565851)
Destacamos

[...] QUE indagado sobre o bar "AL CAPONE",
a declarante relata que o antigo dono, é conhecido do JÚNIOR, não sabendo o nome dele; QUE esse cara relatou que estava
individado
e queria entrar em sociedade com o JÚNIOR, e depois
desisitiu
e acabou vendendo o ponto para o JÚNIOR; QUE a negociação começou em NOVEMBRO, não sabendo o valor total da negociação
; QUE
JÚNIOR pegou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) emprestado e está pagando de acordo com o lucro da casa
; QUE os funcionários são os mesmos da antiga casa, mudando o gerente que é o MARCELO (JOSE MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA); QUE MARCELO é amigo de JÚNIOR de muito tempo, desde quando ambos moravam no ACRE; QUE
MARCELO veio pra passear ano passado, antes do Júnior adquirir o ALCAPONE, mais ou menos em Setembro ou Outubro do ano passado e acabou trabalhando no bar
; QUE depois de um tempo veio a esposa do MARCELO, FABRICIA (FABRICIA FERREIRA DA SILVA) para morar na cidade [...]
QUE tem conhecimento que o contrato do AL CAPONE está no nome da FABRICIA esposa do MARCELO; QUE hoje
a
tarde acompanhou os policiais civis no AL CAPONE localizado na
Av
Lions Internacional
[...].
(Ana Júlia Dutra Alves,
mulher
do apelante,
trechos das suas
declaraç
ões
extrajudicia
is
, ID 175565853)
Destacamos

A propósito, consoante
foi
asseverado pela sentenciante “
o mandado de busca e apreensão expedido abrangeu não apenas o proprietário anterior, mas também todas as pessoas eventualmente relacionadas à sua utilização ilícita, incluindo o réu. Afinal, a investigação em curso tinha como foco não apenas uma pessoa específica, mas principalmente a propriedade do estabelecimento e o seu uso como instrumento para a prática de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas. Portanto, ainda que o réu não fosse o proprietário formal do estabelecimento na época da expedição do mandado, ele foi alcançado pela medida, uma vez que o objetivo era investigar a possível utilização do comércio para ocultação/venda/consumo de entorpecentes. Assim, o mandado de busca e apreensão se estendeu à pessoa do réu, considerando-se as informações disponíveis à época e a relação estabelecida entre ele e o estabelecimento comercial investigado
”
.

Ademais
disso
, a busca e apreensão realizada
no
estabelecimento comercial
“Al Capone

Loungue
Bar
” não
trouxe qualquer prejuízo ao apelante, como exige o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

.
Ademais, em relação ao tema, o art. 563 do Código de Processo Penal, preconiza que
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”

Destarte, não há qualquer nulidade a ser declarada
nest
e órgão revisor
,
haja vista que foram atendidos os requisitos previstos no art. 243 do Código de Processo Penal,
razão pela qual,
a quarta
preliminar
, do mesmo
modo
, deve ser rejeitada
.

QUINTA PRELIMINAR

N
ulidade
da sentença
diante
da
violação ao princípio do
no
n
bis in idem
pelo duplo processamento

O apelante
postula, nesta preliminar,
a nulidade da sentença
condenatória sob alegação de que a sentenciante
“
não utilizou os fatos apurados e julgados em outro processo apenas para compreensão do “modus operandi”, mas sim para utilizar como contextualização e fundamentação para condenar o réu, o que caracteriza o bis in idem
”, de modo que ele foi duplamente processado/julgado pelo
s
mesmo
s
fato
s
, porque
as
inform
ações
trazid
a
s pelos policiais civis foram objeto de apuração nos autos da Ação Penal n. 1022824-75.2022.8.11.0003, que
tinha
c
omo
foco os

fatos ocorridos até
9
de setembro de
2022,
afirmando, outrossim, Luiz Carlos que foi
absolvido
nesta ação
.

Todavia, apesar do esforço defensivo, é imperioso concluir que tal preliminar não merece prosperar.

Para melhor
compreensão
dessa tese
, é importante
a
transcr
ição

d
os seguintes trechos da sentença condenatória:

[...] No mais, no que tange à alegação de bis in idem, não verifico ser o caso dos autos. As alegações da defesa se baseiam no fato de que os policiais mencionaram outro fato de tráfico de drogas envolvendo o réu ocorrido no ano de 2022.

É importante ressaltar que os policiais têm o dever de narrar todas as diligências integralmente realizadas em desfavor do acusado, bem como mencionar todas as informações que tiverem em relação ao seu passado eventualmente criminoso.

A menção a outros fatos delituosos envolvendo o réu não configura uma dupla persecução penal, uma vez que não implica nova acusação ou aplicação de nova sanção pelo mesmo fato. Trata-se apenas de informações relevantes para a contextualização dos fatos, a compreensão do modus operandi do réu e a formação do convencimento do Juízo, evidentemente que dentro dos limites legais aplicáveis.

Diversamente do alegado pela defesa, os diálogos extraídos do aparelho celular do acusado não ensejaram a propositura da ação penal n. 1022824-75.2022.8.11.0003 e sequer foram apresentadas naqueles autos. Portanto, não há que se falar em “bis in idem” no presente caso, uma vez que a menção de outros fatos criminosos pelos policiais não implicam nova persecução penal, mas sim informações pertinentes para a compreensão do contexto em que se insere o crime objeto da presente ação penal.

[...]

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in
casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado. Vejamos.

[...]

À luz das provas produzidas, em que pese a negativa do denunciado em Juízo, assim como a tese defensiva apresentada por ocasião dos memoriais finais, observo que há provas acerca do efetivo envolvimento do réu no delito de tráfico de drogas em referência, notadamente pelas declarações acima aludidas, aliada às demais provas dos autos.

Conforme apurado, restou comprovado, por meio das declarações dos policiais civis Lauro
Evaner
Correa, Leila Giane
Mensch
e Nelson de Souza Neto, que o denunciado Luiz Carlos Pontes de Souza Júnior transportava e trazia consigo entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com fim de mercancia.

Nesse sentido, verifica-se que, na data da prisão, foi apreendida 01 (uma) porção de maconha, perfazendo massa líquida de 7,35 g (sete gramas e trinta e cinco centigramas), conforme laudo pericial de ID 108823466, devidamente embalada e pronta para venda, conforme ressaltaram os policiais responsáveis pela apreensão.

Os referidos agentes de segurança pública ressaltaram que o acusado é alvo de investigação há meses e os elementos obtidos permitiram a conclusão de que ele se dedicava ao tráfico de drogas. Nesse lastro, destacaram que presenciaram o réu recebendo droga de um fornecedor identificado como
Lorran
(preso em flagrante naquela oportunidade), em uma diligência anterior, com o propósito de comercializá-la posteriormente, bem como entregando uma porção de entorpecente a um usuário.

Além disso, salientaram que, no decorrer das investigações, foi possível constatar a evolução patrimonial grandiosa do acusado em um curto espaço de tempo (um ano), o que corrobora a suspeita de que o réu obtinha recursos financeiros ilícitos provenientes do comércio de entorpecentes.

Como se sabe, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

[...]

No presente caso, a corroborar a prova testemunhal, destaca-se a importância do relatório de análise n. 049.2023 – NI/DERF/ROO, acostado no ID 118696732. Tal documento diz respeito a diálogos localizados no aparelho celular apreendido em poder do réu e revelou informações cruciais para a elucidação dos fatos, demonstrando que Luiz Carlos se dedicava à atividade criminosa de tráfico de drogas, complementando as demais provas produzidas nos autos.

Por meio do referido relatório, foi possível observar uma série de comunicações telefônicas criminosas, evidenciando uma frequente interação entre o réu e indivíduos relacionados ao tráfico de drogas. Mencionados diálogos revelaram informações acerca da negociação, compra, venda e transporte de entorpecentes, com a efetiva participação do réu nessas condutas, corroborando as evidências colhidas durante a investigação policial.

Nos trechos constantes no aludido relatório, é possível verificar que o denunciado Luiz Carlos Pontes de Souza integra o grupo de
whatsapp
denominado “sorte verde”, o qual foi criado com o objetivo de tratar especificamente de assuntos relacionados ao tráfico de drogas do tipo maconha, especialmente informações sobre valores, prazos, fornecedores e punições relacionadas à inadimplência de pagamento, e interage frequentemente com seus membros.

[...]

Analisando os elementos colhidos durante a investigação policial, resta evidente a existência de provas robustas que confirmam a prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu Luiz Carlos Pontes de Souza Junior.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais estão em perfeita harmonia com a prova pericial, tendo em vista que os referidos agentes de segurança pública mencionaram ter visualizado o suspeito
Lorran
entregando droga para o acusado em oportunidade anterior. A prova pericial, por sua vez, confirma que
Lorran
era o fornecedor de Luiz Carlos e desempenhava o papel de responsável pela distribuição de entorpecentes. Essa congruência entre os depoimentos e a prova pericial fortalece a credibilidade das evidências apresentadas, corroborando a narrativa de que Luiz Carlos estava envolvido no tráfico de drogas, tendo
Lorran
como seu fornecedor.

A apreensão da maconha em posse do acusado, devidamente embalada e pronta para venda, associada aos demais elementos já mencionados, fortalece a hipótese de que Luiz Carlos estava engajado na atividade criminosa de tráfico de drogas.

No que tange à pretensão absolutória formulada pela defesa do acusado por ocasião das alegações finais apresentadas, verifico que não merece acolhimento, pelos fundamentos acima delineados, uma vez que a conduta delitiva a ele atribuída, no que toca ao crime de tráfico de drogas em apuração, encontra-se pormenorizada e devidamente comprovada.

De igual modo, a pretensão de desclassificação da imputação para o delito de previsto no artigo 28 da Lei 11.373/2006 não merece acolhimento, vez que
as elementares
do tipo penal de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 do aludido diploma legislativo, restaram evidenciadas neste caso.

Registre-se que a eventual e mera condição de usuário não é obstáculo ao reconhecimento da figura criminosa de maior gravidade, notadamente porque tais pessoas corriqueiramente comercializam drogas para a manutenção do vício.

[...]

Destaca-se, ainda, a ausência de petrechos destinados ao consumo pessoal, o que reforça a tese de que a substância entorpecente apreendida era destinada à comercialização.

Consigne-se que, no caso em exame, a negativa de autoria ou a tese alternativa, que visa colocar dúvida acerca da autoria delitiva, não encontra qualquer respaldo probatório, indo, aliás, de encontro à prova produzida, sobretudo os depoimentos prestados pelos agentes do Estado.

Sendo assim, a prova é firme e suficiente para condenar o acusado, dada a evidência de que o material apreendido se destinava à ilícita comercialização, à luz das circunstâncias que nortearam a prisão do réu, e de todas as investigações realizadas, cujas conclusões foram confirmadas em Juízo.

Portanto, as provas colhidas neste feito convergem no sentido que o acusado violou o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, visto que transportava e trazia consigo, para fins de mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, a droga descrita na denúncia.

No que tange à circunstância atenuante previsto no artigo 66 do Código Penal, somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não se aplica no caso dos autos, ao ver deste Juízo.

À luz do fato e fundamentos acima delineados,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
(
ID
175571195)

Negritos no original

Faz-se importante,
igualmente
,
reproduzir
os fatos
apurados nos autos

da
Ação Penal

n. 1022824-
75.2022.8.11.0003
,
citada pelo
a
pelante
que, em tese, provocaria o
bis in idem
:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 09/09/2022, por volta das 18h59min, na Rua Floriano Peixoto, n. 772, Bairro Centro A, nesta cidade, os denunciados
ANA JULIA DUTRA ALVES, IGOR LEITE MENDES, JOAO CARLOS DORNELES
e
LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR
, traziam, transportavam, guardavam e mantinham em depósito 03 (três) porções, perfazendo a massa de 259,88 g (duzentos e cinquenta e nove gramas e oitocentos e oitenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 95311708.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
ANA JULIA DUTRA ALVES, IGOR LEITE MENDES, JOÃO CARLOS DORNELES e LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que, mediante investigação, a Polícia Judiciária Civil apurou que o denunciado JOÃO, membro da organização criminosa “Comando Vermelho”, e ocupante das funções de “Gerente” e “Disciplina” da referida facção, era o responsável pelo abastecimento de maconha na região central nesta cidade, e por aplicar torturas denominadas de “salves”.

Apurou-se, outrossim, que o principal ponto de venda de drogas, no qual JOÃO abastecia, era um bar de “fachada”, de propriedade do casal LUIZ e ANA JULIA, localizado na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Avenida Rui Barbosa, nesta cidade.

Colhe-se que, em trabalho de investigação e monitoramentos no referido estabelecimento comercial, os investigadores de polícia avistaram, por diversas vezes, usuários comprando e pegando drogas das mãos do casal LUIZ e ANA JÚLIA, e de IGOR, o qual era funcionário de LUIZ, bem como
que JOÃO chegava por volta das 18h30min, em sua motocicleta Honda/Fan, cor prata, placa QBQ3986, entregava uma sacola plástica ao referido casal, e, em seguida, seguia até uma casa de prostituição em frente ao mencionado bar e repassava drogas às pessoas que ali laboravam.

Consta que, durante as diligências visando identificar a casa em que JOÃO utilizava para esconder os entorpecentes, referido denunciado sempre conseguia foragir nas proximidades do Bairro Jardim Magnólia, nesta cidade, inclusive em uma oportunidade, meses antes, os policiais o avistaram com a motocicleta Honda/Titan, cor verde, pertencente ao “Comando Vermelho”, denominada de “moto da quebrada”, uma vez que era usada nas entregas de drogas, ocasião em que tentaram novamente abordá-lo, porém, sem êxito.

Diante disso, os policiais civis continuaram a monitorar o referido bar, constatando que JOÃO passou a realizar as entregas da droga, em um outro veículo, nos períodos em que
o fluxo das forças policiais diminuíam
.

Na data supracitada (09/09/2022), durante nova campana no bar, os policiais avistaram JOÃO chegando na moto Honda/Fan, cor prata, e entregando 01 (uma) sacola ao denunciado a LUIZ, cor branca, e, em seguida, se dirigiu à casa de prostituição, sendo que JOÃO, ao notar a viatura policial, correu para o interior do estabelecimento e dispensou ao solo 02 (duas) porções de maconha, porém, foi interceptado e abordado.

No local, os investigadores também abordaram o denunciado IGOR e sua companheira, a adolescente Isabela Araújo Soares, sendo que LUIZ logrou foragir, tomando rumo ignorado.

Em revista, os policiais apreenderam na posse de JOÃO 01 (uma) porção de maconha, bem como a quantia de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais) em diversas cédulas, proveniente do tráfico de drogas, e, com IGOR, a importância de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) em dinheiro.

Diante das fundadas razões, os policiais procederam a busca no bar, ocasião em que apreenderam a sacola entregue por JOÃO, na qual continha mais 01 (uma) porção de maconha, bem como 02 (duas) facas contendo resquícios de maconha, 01 (um) RG em nome de Ana Júlia Dutra Alves, 05 (cinco) cartões magnéticos, 01 (um) aparelho celular, marca
Redmi
, e a quantia de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais) em dinheiro, apreendendo-se, outrossim, a motocicleta Honda/Fan, cor prata, placa QBQ3986/MT (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 14, ID 95311710).

Colhe-se, ainda, que, durante a operação policial, o usuário A.S.P.P. foi abordado próximo a motocicleta de JOÃO, e, na sua posse, foi apreendida 01 (uma) porção de maconha.

Diante disso, JOÃO e IGOR foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Ouvida, Isabella confirmou que ANA JULIA e LUIZ comercializavam entorpecentes no bar.

Apurou-se, outrossim, que após a prisão dos denunciados JOÃO e IGOR, o casal LUIZ e ANA JÚLIA foragiram para o Estado de Goiás (Relatório policial, ID 95311724).

Por fim, destaca-se que LUIZ é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 0000577-70.2018.811.0064), bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 0004683- 75.2018.8.11.0064). [...].
(ID 177586171). Negritos no original

Constata-se
, portanto,

que os fatos
apurados

nos autos da
Ação Penal
n. 1022824-75.2022.8.11.0003,
d
atam de
9 de setembro de
2022
e
consistem no
suposto exercício da
narcotraficância
pelo
apela
nte, juntamente com outros três denunciados. Por outro lado,
os fatos
descritos
na ação albergada nestes autos,
são datados de 4
de janeiro de 2
023
,
tendo
apenas
Luiz Carlos como possível autor
, tratando-se,
indiscutivelmente
, de fatos distintos.

Ademais,
da análise detalhada do édito condenatório, verifica-se que a sentenciante
apenas fez referência aos depoimentos dos
policiais civis
que estavam
investigando
o
apelante
há extenso lapso temporal,
cujos agentes
,
naturalmente
,

relataram
todas as informações
que pensaram ser
relevantes
e foram
obtidas por meio da
s investigações
, sem que
tal fato
constitua dupla persecuçã
o penal.

Isso porque, além d
a
s
conduta
s
objeto
s
das ações penais s
erem
di
ferentes
,
po
sto
que perpetradas em locais e tempos
distintos
, assim como em associação de pessoas di
versas, apesar dos diálogos extraídos do aparelho celular do apelante ser referente aos meses de agosto e setembro/2022, o certo é que o referido aparelho foi apreendido apenas em janeiro de 2023
.

A
lém disso,
tais dados
não foram utilizad
o
s para
instruir
a Ação Penal n. 1022824-75.2022.8.11.0003, aplicando-se, exclusivamente a este processo, a fim de demonstrar o
modus operandi
do
apelante
.

T
ratando-se
, portanto,
de fatos distintos veiculados em ações penais diversas,
praticados
em associação com agentes distintos, em localidades e lapsos temporais diferentes, não há falar
em
violação
ao princípio do
non bis in idem
pelo duplo processamento
, tampouco em nulida
de da
sentença condenatória.

Desse modo,
a quinta
preliminar
deve,
da mesma maneira,
ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça no ID
175565918
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 04/01/2023, por volta das 10h30min, na Avenida Rui Barbosa, n. 1042, Bairro Centro A, nesta cidade, o denunciado
LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR, conhecido por “J6”
, foi preso em flagrante delito transportar e trazer consigo 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta de 7,80 g (sete gramas e oitenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação, fls. 52/54, ID 108823467.

São dos autos que, em continuação ao combate ao tráfico ilícito de drogas na região central, nesta cidade, principalmente nos cruzamentos da Avenida Rui Barbosa com as Ruas Rosa Bororo, XV de Novembro e Floriano Peixoto, região dominada pela organização criminosa “Comando Vermelho”, conhecida por “Faixa de Gaza”, a Polícia Judiciária Civil logrou identificar o denunciado como sendo um dos responsáveis pela venda de droga no local.

Colhe-se que na data de 04/01/2023, os investigadores de polícia receberam delação de que Luiz Carlos, conhecido por “J6”, entregaria uma porção de maconha na referida região, para onde os policiais se deslocaram e avistaram o seu carro, um veículo Audi A5, cor preta, descendo em direção da “Faixa de Gaza”, quando “J6” parou em frente a uma residência, desceu do banco do motorista e entrou no outro lado direito do veículo,
sentando
no banco do passageiro.

Logo, José Marcelo Fernandes de Oliveira, motorista do denunciado, saiu da casa e adentrou no lado esquerdo do veículo, assumindo a direção, oportunidade em que ambos foram abordados. Em revista veicular, os policiais apreenderam entre o banco do passageiro e o console, a mencionada porção de maconha, do tipo
skunk
, enrolada em um pedaço de sacola, sendo que, em revista, localizou-se na posse de LUIZ CARLOS 01 (um) aparelho de celular e a importância de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) em dinheiro.

Franqueada a entrada na casa de José Marcelo, os policiais encontraram a quantia de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais) dinheiro, além de documentos relacionados às casas noturnas “Al Capone” e “
Vitrinni
”, ambos de propriedade do denunciado, conhecidas pela
alta frequência de membros da referida organização criminosa e do tráfico de drogas. (Termo de Exibição e Apreensão fls.13/14 ID108823467).

Diante disso, denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que interrogado, permaneceu em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, possuindo 02 (duas) condenações pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, pelos quais, inclusive, cumpre pena nos autos da GR-SEEU no 0000577-70.2018.811.0064.
[...].

A material
idade
do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
175565844
)
;

termo
s
de exibição e apreensão (
ID
s

175565848
e
175565882
);
boleti
ns
de ocorrência (
ID
s

175565849
e
175565869
);
Laudo Pericial
Preliminar
n.
511.3.10.9151.2023.91131-A01
(ID
175565866
);
auto circunstanciado de busca e apreensão (ID
175565886);
Laudo de Constatação
Definitivo
n.
311.3.10.9067.2023.102090-A01
(ID
175565994
);
Laudo Pericial da
E
xtração
de

D
ados
T
elemáticos
n.
214.2.16.9067.2023.115869-A01
(ID

1
75571151
)
;
e
Relatório
de Análise n. 049.2023-NI/DERF/ROO, acerca
dos dados
telemáticos
extraídos (ID

175571178
);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução proce
ssual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar
de sustentar
que não praticou os fatos descritos na denúncia
e que sequer há provas
contemporâneas
de que ele
os
tenha
praticados
, ressaltando que o entorpecente apreendido era destinado ao seu consumo pessoal
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório
.

Com efeito,
na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele
,

é
imperioso consignar

que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as prov
as que concluem pela condenação, consoante se infere destes trechos do édito condenatório:

[...]

À luz das provas produzidas, em que pese a negativa do denunciado em Juízo, assim como a tese defensiva apresentada por ocasião dos memoriais finais, observo que há provas acerca do efetivo envolvimento do réu no delito de tráfico de drogas em referência, notadamente pelas declarações acima aludidas, aliada às demais provas dos autos.

Conforme apurado, restou comprovado, por meio das declarações dos policiais civis Lauro
Evaner
Correa, Leila Giane
Mensch
e Nelson de Souza Neto, que o denunciado Luiz Carlos Pontes de Souza Júnior transportava e trazia consigo entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com fim de mercancia.

Nesse sentido, verifica-se que, na data da prisão, foi apreendida 01 (uma) porção de maconha, perfazendo massa líquida de 7,35 g (sete gramas e trinta e cinco centigramas), conforme laudo pericial de ID 108823466, devidamente embalada e pronta para venda, conforme ressaltaram os policiais responsáveis pela apreensão.

Os referidos agentes de segurança pública ressaltaram que o acusado é alvo de investigação há meses e os elementos obtidos permitiram a conclusão de que ele se dedicava ao tráfico de drogas. Nesse lastro, destacaram que presenciaram o réu recebendo droga de um fornecedor identificado como
Lorran
(preso em flagrante naquela oportunidade), em uma diligência anterior, com o propósito de comercializá-la posteriormente, bem como entregando uma porção de entorpecente a um usuário.

Além disso, salientaram que, no decorrer das investigações, foi possível constatar a evolução patrimonial grandiosa do acusado em um curto espaço de tempo (um ano), o que corrobora a suspeita de que o réu obtinha recursos financeiros ilícitos provenientes do comércio de entorpecentes.

Como se sabe, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado. A propósito, é a jurisprudência:

[...]

No presente caso, a corroborar a prova testemunhal, destaca-se a importância do relatório de análise n. 049.2023 – NI/DERF/ROO, acostado no ID 118696732. Tal documento diz respeito a diálogos localizados no aparelho celular apreendido em poder do réu e revelou informações cruciais para a elucidação dos fatos, demonstrando que Luiz Carlos se dedicava à atividade criminosa de tráfico de drogas, complementando as demais provas produzidas nos autos.

Por meio do referido relatório,
foi possível observar uma série de comunicações telefônicas criminosas, evidenciando uma frequente interação entre o réu e indivíduos relacionados ao tráfico de drogas
. Mencionados diálogos revelaram informações acerca da
negociação, compra, venda e transporte de entorpecentes, com a efetiva participação do réu nessas condutas, corroborando as evidências colhidas durante a investigação policial
.

Nos trechos constantes no aludido relatório, é possível verificar que o denunciado Luiz Carlos Pontes de Souza integra o grupo de
whatsapp
denominado “sorte verde”, o qual foi criado com o objetivo de tratar especificamente de assuntos relacionados ao tráfico de drogas do tipo maconha, especialmente informações sobre valores, prazos, fornecedores e punições relacionadas à inadimplência de pagamento, e interage frequentemente com seus membros.

Vejamos a seguir os principais trechos de diálogos que vinculam o denunciado a atividade de tráfico ilícito de entorpecentes:

Lorran
(texto) 01/09/2022 07:43:55(UTC-4) Bom dia
fml

GP referente
aos lojista
do chá

Lorran
(texto) 01/09/2022 07:44:12(UTC-4) Jajá passo algumas informações

Lorran
(texto) 01/09/2022 07:44:17(UTC-4) Mudaremos o ritmo de trabalho

Lorran
(texto) 01/09/2022 07:49:58(UTC-4) Chegou matéria nova vamos
pra
cima

MACACO LOKO (texto) 01/09/2022 08:07:58(UTC-4) ...

Lorran
(texto) 01/09/2022 09:10:12(UTC-4) Bom dia a todos.

Lorran
(texto) 01/09/2022 09:10:32(UTC-4) Irei passar uma nova forma que iremos aderir dentro de nossas quebradas!

Capim (texto) 01/09/2022 09:11:43(UTC-4)
*VINHEMOS AQUI PASSA A VISAO A TODOS LOJISTA DA REGIAO CENTRAL SOBRE O PLAZO
PRA
MELHORA DO ANDAMENTO DA QUEBRADA APARTIDE DA DATA 01/09/2022 O LOJISTA QUE PEGA 250G VAI TER 2DIAS DE PLAZO OQUE PEGA MEIO VAI TER 4DIAS OQUE NAO CHEGA JUNTO NO PLAZO CERTO VAI PRO TRABALHO SOCIAL ESPERAMOS QUE TODOS COPRIENDAO E FASSA SUA PARTE*

Lorran
(texto) 01/09/2022 09:12:13(UTC-4)

Capim (texto) 01/09/2022 09:13:52(UTC-4)
Queremos que todos
começem
a pega de meio motiva a vender mais
pq

tá
pinchado a rua e fica levando de 250 quase todo dia está tendo muito risco então vamos nos organizar

Lorran
(texto) 01/09/2022 09:14:10(UTC-4) Essa EA parada

Capim (texto) 01/09/2022 09:14:16(UTC-4) Pra
nao
ir
pro
social vai depender do esforço de cada um

Lorran
(texto) 01/09/2022 09:14:25(UTC-4) Todos estão
entendendo ?

Lorran
(texto) 01/09/2022 09:14:32(UTC-4) Qualidade
tá
tendo meus irmãos

Capim (texto) 01/09/2022 09:15:53(UTC-4)
Pq
o privilégio que tinha
os irmão
perdeu por motivo de um ou outro não fazer forma certa então não vamos ser
disegual
tinha
mno
que pegava 250 e passa mais de semana aí
oque
pega meio chega no dia certo aí não dá rola uma indiferença então vai ser assim
pra
todos

Capim (texto) 01/09/2022 09:17:21(UTC-4)
Quero um ok de cada um aqui
pra
si acaso passa do
plazo
da quebrada não vim
reclama
pela disciplina
...

Lorran
(texto) 01/09/2022 09:17:50(UTC-4) Todos estão aqui
pra
ser ouvido

Capim (texto) 01/09/2022 09:18:19(UTC-4)
Vdd

nois
ia vender só com entrada ou avista mais procuramos a melhor forma
pra
não atrasa
oque
são
certim

Capim (texto) 01/09/2022 09:18:37(UTC-4) Queremos que lojista tenha responsabilidade ...

J6 (vídeo) 01/09/2022 17:38:17(UTC-4)
Boa tarde minha
família .
região central
tá
(VID20220901-WA0157)

J
6 .
(áudio) 08/08/2022 16:45:48(UTC-4)
E
ai
meu parceiro, você vai trazer o “
brau
” lá.
PTT20220808-WA0215

Lorran
(áudio) 08/08/2022 16:51:00(UTC-4) Levo
pra
você
ai

já

já
. PTT-20220808-WA0216

J
6 .
(texto) 08/08/2022 17:13:28(UTC-4) Ok

Lorran
(texto) 08/08/2022 17:24:09(UTC-4) Um meio né

J
6 .
(texto) 08/08/2022 17:24:31(UTC-4) 250

J
6 .
(texto) 08/08/2022 17:24:45(UTC-4)
Se não me acelerar pode trazer meio

Lorran
(texto) 08/08/2022 17:24:57(UTC-4)
O prazo pra
vc
e 5 dias

Lorran
(texto) 08/08/2022 17:24:59(UTC-4)
O única

J
6 .
(texto) 08/08/2022 17:25:10(UTC-4)
Trás do 250

J
6 .
(texto) 08/08/2022 17:25:13(UTC-4)
Msm

Lorran
(texto) 08/08/2022 17:25:45(UTC-4)
Deleted

by

the

sender

J
6 .
(texto) 08/08/2022 17:25:49(UTC-4) Ok

Lorran
(texto) 08/08/2022 17:25:53(UTC-4) Fala que o prazo e 3 dias

Lorran
(texto) 08/08/2022 17:25:59(UTC-4) Se alguém pergunta

J
6 .
(texto) 08/08/2022 18:01:03(UTC-4) Ok

J
6 .
(áudio) 08/08/2022 18:01:06(UTC-4) Nem
do ideia

pra
ninguém não mano...negociação com ninguém. PTT-20220808-WA0264

J
6 .
(texto) 08/08/2022 18:24:11(UTC-4)
Kd

J
6 .
(texto) 08/08/2022 18:24:14(UTC-4) O
braw

J
6 .
(texto) 08/08/2022 18:24:23(UTC-4)
Só perdendo dinheiro

J
6 .
(texto) 08/08/2022 18:24:24(UTC-4) Aqui

J
6 .
(texto) 08/08/2022 18:24:29(UTC-4) Desde d ontem

Lorran
(texto) 15/08/2022 17:32:28(UTC-4)
Eae
mano

Lorran
(texto) 15/08/2022 17:32:29(UTC-4)
Ntv

Lorran

Missed

call

from

Lorran
(5511916654854@s.whatsapp.net) 15/08/2022 17:33:30(UTC-4)

J
6 .
(áudio) 15/08/2022 19:31:26(UTC-4) Opa, na ativa, na ativa,
to
no corre do dinheiro mano,
tá
difícil o dinheiro, não tenho nada cara, já tem um corre aqui, seu pegar um dinheiro de outra mão já pago
ai
. PTT-20220815-WA0179

Lorran
(texto) 15/08/2022 19:32:05(UTC-4) Passo 8 dias

Lorran
(texto) 15/08/2022 19:32:20(UTC-4) Vó passa lá
prós
mano dessa forma
entt

J
6 .
(texto) 15/08/2022 19:33:45(UTC-4) Mn mais as vezes é tempo ruim a mercadoria
tá
aqui

J
6 .
(texto) 15/08/2022 19:33:54(UTC-4) Mais
to
no corre

J
6 .
(texto) 15/08/2022 19:33:58(UTC-4)
Pra
vender

J
6 .
(texto) 15/08/2022 19:34:12(UTC-4) Mais de
boua

entt

Lorran
(áudio) 15/08/2022 19:34:50(UTC-4)
Pra
cima moço,
pra
cima, que é o seguinte né mano, o prazo é três dia né,
vc
já pediu uma força
ai
se podia levar um “meio”, eu dei uma força
pra
você né...
pra
você
tá
chegando junto.
Ai
você fala que não fez nada né mano,
ai
isso ai eu tenho que repassar para
os mano
aqui em Rondonópolis, porque não é eu né mano, você
tá
ligado, que
pra
cima de mim tem
outros mano
, né pô, eles
tá
em cima,
eles quer

saber

saber
toda semana como é que
tá
, quem
tá
devendo, como é que
tá
, quanto que pegou, você entendeu, então eu tenho que passar né mano
. PTT-20220815- WA0186

J
6 .
(texto) 15/08/2022 19:35:39(UTC-4) De
boua
mais
vc
saber sou certo com meus negócios

Lorran
(áudio) 15/08/2022 19:35:54(UTC-4) Eu
to
ligado mano,
to
ligado, por isso que eu
to
chegando em você, eu passo a visão, você entendeu.

J
6 .
(texto) 16/08/2022 16:37:31(UTC-4) Boa tarde

Lorran

Outgoing

call

from

J
6 .
(5566996068205@s.whatsapp.net
owner
) 16/08/2022 16:37:39(UTC-4) ...

J
6 .
(áudio) 16/08/2022 21:00:06(UTC-4)
Ei LORRAN,
eu vendi “
brauzinho
” aqui para o
cara
aqui
,
ai
te lancei trezentos né, falta seiscentos,
to
com o dinheiro aqui na mão,
tá
.
PTT-20220816- WA0275

Lorran
(áudio) 16/08/2022 21:01:43(UTC-4) O meu preto, deixa eu falar uma coisa
pra
você aqui, o “macarrão” só vai entregar só amanhã, eu já lanço o seu
ai
, pode ficar de boa. PTT20220816-WA0276

J
6 .
(áudio) 17/08/2022 16:43:26(UTC-4)
Opa meu parceiro, boa tarde
ai
, e o “
braw
” ai chegou, porque é o seguinte, tem altos cara aqui querendo
. PTT-20220817-WA0174

Macarrão (áudio) 17/08/2022 16:43:45(UTC-4) Internet
tá
ruim, meu Deus. PTT-20220817- WA0175

Macarrão (áudio) 17/08/2022 16:44:14(UTC-4)
Hein, agora cinco e meia, por
ai
, até seis horas o menino chega no senhor, porque o “
brau
”
tá
guardado num lugar ali
, entendeu,
ai
não deu
pra
pegar na hora do almoço, o pessoal não veio almoçar em casa, entendeu,
tá
chegando no serviço agora seis hora, cinco e meia, por
ai
. PTT-20220817-WA0176

J
6 .
(áudio) 17/08/2022 16:44:44(UTC-4) Ah entendeu,
tem “prensado”, aquele mesmo ou não?
PTT-20220817-WA0177

Macarrão (áudio) 17/08/2022 16:45:34(UTC-4)
Mano é “bucha” mano, é “bucha”, não tem prensado não!
PTT-20220817-WA0178

J
6 .
(áudio) 17/08/2022 16:45:51(UTC-4)
Não, pode crê pô, é porque ele falou que ia chegar o “prensado” e a “bucha”, cinco e meia, entendeu, o

LORRAN. PTT-20220817-WA0179 Macarrão
Outgoing

call

from

J
6 .
(5566996068205@s.whatsapp.net
owner
) 17/08/2022 17:26:05(UTC-4)

J
6 .
(áudio) 17/08/2022 17:30:00(UTC-4)
Opa, boa tarde minha família, tira o Santos do GP
ai
, que a
Policia

emburacou

la
, agorinha na casa dele, a
Policia
Civil
. PTT-20220817- WA0204

J
6 .
(áudio) 30/08/2022 22:39:20(UTC-4) E
ai
, na ativa, na ativa,
tô
aqui, vem aqui. PTT20220830-WA0297

J
6 .
(áudio) 30/08/2022 22:39:28(UTC-4) Um “
brau
” do louco. PTT-20220830-WA029

Khalilzeraa
(áudio) 30/08/2022 22:42:49(UTC-4)
Só que eu queria falar
pra
você, vê se você solta um “chá”
pra
mim pô, até o dia cinco, mais ou menos, eu solto você
ai
,
uns vintão
só, porque só vou receber só agora dia cinco.
PTT-20220830-WA0300

Khalilzeraa
(áudio) 30/08/2022 22:42:56(UTC-4) Tem um colega meu aqui querendo pegar, só que no cartão de crédito pô, você consegue passar? PTT-20220830-WA0301

Khalilzeraa
(áudio) 30/08/2022 22:43:14(UTC-4) Se
de
certo eu vou
desci

ai
pô, ai já manda aquela
prezinha
minha já
viado
, daquele
duzentão
do corre, você não lançou nenhum fininho
pra
mim. PTT20220830-WA0302

Khalilzeraa
(áudio) 30/08/2022 22:43:21(UTC-4) Aqui da quebradinha
tá
sem pô, eu moro aqui no Farias aqui,
num
tem, no fundo do shopping aqui. PTT-20220830-WA0303

J
6 .
(áudio) 30/08/2022 23:28:58(UTC-4)
Hein, acabei de
sai

dai
, esperei, que eu
tava
ajeitando um “pozinho” ai, ai é o seguinte: Eu passo o cartão de crédito, mas eu cobro
um juros
né mano, a maquininha cobra, se passar cinquenta reais, eu passo sessenta, entendeu.
PTT-20220830-WA0319

(...)

Khalilzeraa
(áudio) 31/08/2022 20:29:40(UTC-4) Então, você vai soltar
pra
mim
os trintão
lá,
ai
a hora que eu receber eu passo
pra
você PTT-20220831-WA0299

Khalilzeraa
(áudio) 31/08/2022 20:29:52(UTC-4) Eu ia pegar o vale com o meu patrão hoje, só que ontem eu peguei
pra
abastecer a moto,
ai
nem vira não. PTT-20220831-WA0300

Khalilzeraa
(áudio) 31/08/2022 20:30:01(UTC-4) Ou você vai mandar de “preza”
pra
mim, você nem mandou nada daquele dois
cenhão
que eu mandei
pra
você
ai

viado
. PTT20220831-WA0301

Khalilzeraa
(áudio) 31/08/2022 20:30:15(UTC-4) Solta
esses trintão

ai
e mais uma “preza” ai, ai eu mando
pra
você depois, quando eu receber aqui, fica de boa,
tá
ligado, os corre que canta aqui e mando tudo
pra
você. PTT-20220831-WA0302

J
6 .
(texto) 31/08/2022 21:04:14(UTC-4) Solto

J
6 .
(texto) 31/08/2022 21:04:16(UTC-4) Sim

5516997600855 (texto) 17/08/2022 09:45:57(UTC-4) Mano
neguin

latro
lá aqui

5516997600855 (texto) 17/08/2022 09:46:11(UTC-4)
Em senhor
tá

ntv
no
chá ?

J
6 .
(texto) 17/08/2022 09:46:20(UTC-4)
Tô

mn

J
6 .
(texto) 17/08/2022 09:46:38(UTC-4) Qual
mn

5516997600855
Incoming

call

from
5516997600855@s.whatsapp.net 17/08/2022 09:48:25(UTC-4)

J
6 .
(texto) 17/08/2022 09:53:35(UTC-4) 68999096980 celular Nome Ana Júlia Dutra

J
6 .
(texto) 17/08/2022 10:12:13(UTC-4)
Vc
vai
vim
que
hrs

J
6 .
(texto) 17/08/2022 10:12:24(UTC-4)
Buscar

5516997600855 (áudio) 17/08/2022 10:15:12(UTC-4)
Hein, manda o endereço
pra
mim, eu vou de
uber

ai
.

(...)

5516997600855 (texto) 17/08/2022 10:19:03(UTC-4)
Manda endereço vou de
uber

J
6 .
(texto) 17/08/2022 10:21:13(UTC-4)
Rua Floriano Peixoto
Nmr
772

Analisando os elementos colhidos durante a investigação policial, resta evidente a existência de provas robustas que confirmam a prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu Luiz Carlos Pontes de Souza Junior.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais estão em perfeita harmonia com a prova pericial, tendo em vista que os referidos agentes de segurança pública mencionaram ter visualizado o suspeito
Lorran
entregando droga para o acusado em oportunidade anterior. A prova pericial, por sua vez, confirma que
Lorran
era o fornecedor de Luiz Carlos e desempenhava o papel de responsável pela distribuição de entorpecentes. Essa congruência entre os depoimentos e a prova pericial fortalece a credibilidade das evidências apresentadas, corroborando a narrativa de que Luiz Carlos estava envolvido no tráfico de drogas, tendo
Lorran
como seu fornecedor.

A apreensão da maconha em posse do acusado, devidamente embalada e pronta para venda, associada aos demais elementos já mencionados, fortalece a hipótese de que Luiz Carlos estava engajado na atividade criminosa de tráfico de drogas.

No que tange à pretensão absolutória formulada pela defesa do acusado por ocasião das alegações finais apresentadas, verifico que não merece acolhimento, pelos fundamentos acima delineados, uma vez que a conduta delitiva a ele atribuída, no que toca ao crime de tráfico de drogas em apuração, encontra-se pormenorizada e devidamente comprovada.

De igual modo, a pretensão de desclassificação da imputação para o delito de previsto no artigo 28 da Lei 11.373/2006 não merece acolhimento, vez que
as elementares
do tipo penal de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 do aludido diploma legislativo, restaram evidenciadas neste caso.

Registre-se que a eventual e mera condição de usuário não é obstáculo ao reconhecimento da figura criminosa de maior gravidade, notadamente porque tais pessoas corriqueiramente comercializam drogas para a manutenção do vício.

Nesse sentido, colha-se o Enunciado 03 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destaca-se, ainda, a ausência de petrechos destinados ao consumo pessoal, o que reforça a tese de que a substância entorpecente apreendida era destinada à comercialização.

Consigne-se que, no caso em exame, a negativa de autoria ou a tese alternativa, que visa colocar dúvida acerca da autoria delitiva, não encontra qualquer respaldo probatório, indo, aliás, de encontro à prova produzida, sobretudo os depoimentos prestados pelos agentes do Estado.

Sendo assim, a prova é firme e suficiente para condenar o acusado, dada a evidência de que o material apreendido se destinava à ilícita comercialização, à luz das circunstâncias que nortearam a prisão do réu, e de todas as investigações realizadas, cujas conclusões foram confirmadas em Juízo.

Portanto, as provas colhidas neste feito convergem no sentido que o acusado violou o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, visto que transportava e trazia consigo, para fins de mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, a droga descrita na denúncia.

No que tange à circunstância atenuante previsto no artigo 66 do Código Penal, somente pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não se aplica no caso dos autos, ao ver deste Juízo.

À luz do fato e fundamentos acima delineados,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...].

(ID 175571194)
Destaques no original

Embora o apelante tenha negado a prática do crime
narrado na peça
aacusatória
, afirmando que
o entorpecente apreendido se destinava exclusivamente ao seu uso, tanto que nenhum outro entorpecente ou apetrechos foram apreendidos em seu carro e no estabelecimento comercial de sua propriedade,
a verdade é
que
a traficância por parte
de Luiz Carlos
ficou comprovada nestes autos, principalmente, pelo
s
depoimento
s
judicia
is
dos policiais
civis
Lauro
Evaner
Correa, Leila Giane
Mensch
e Nelson de Souza Neto que participaram de todas as fases investigativas envolvendo o
apelante
.

De fato, os
agentes públicos
afirmaram
que
as investigações que ensejaram a prisão do apelante iniciaram-se
durante uma operação deflagrada na região da
“
F
aixa de
G
aza”
, que visava desmantelar o tráfico de drogas naquela região,
oportunidade na qual
ele
foi identificado como um dos responsáveis por comercial
izar
entorpecente
no
local.
Nesse contexto
, diante da informação de que
Luiz Carlos
teria saído do estabelecimento comercial
para
entregar entorpecente,
os policiais passaram a monitorá-lo até sua chegada na casa de José Marcelo, momento em que fizeram a abordagem
do apelante
, logrando êxito em encontrar 7,35g de maconha
, do tipo
Sk
u
nk
,
e R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais).

Ademais,
verifica-se, dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular de propriedade do apelante, em especial pelas mensagens extraídas do aplicativo
WhatsApp
, que ele exercia o comércio malsão de maneira ativa e habitual, indicando, possível envolvimento e atuação na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (Relatório de Análise n. 049.2023 – NI/DERF/ROO).

Logo, ao contrário do sustentado nas razões recursais, ficou evidente a traficância
por parte do apelante
, tendo em vista que
conquanto tenha sido
apreendida em poder
dele

pequena
quantidade de entorpecente
, tal fato, alinhado com as demais provas elencadas
nestes
autos comprovam a traficância por parte
de Luiz Carlos
.

Se isso não bastasse, como
foi
salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça:

[...] Não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com o apelante ou que pretendiam prejudicá-lo, seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, até porque a situação de traficância fora constatada pela apreensão de entorpecente e pelos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares confiscados na ocasião do flagrante, aliados às circunstâncias pessoais do acusado e às que envolvem as condutas e o contexto criminoso, de modo que as alegações da defesa técnica de que a autoria delitiva não restou comprovada não é suficiente, per se, para rechaçar provas tão robustas a evidenciar a autoria delitiva e a finalidade mercantil na conduta do recorrente – dolo de traficar.[...].
(ID 183196180)

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em
incriminarem injustificadamente o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à
atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de
forma clara e insofismável que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para s
ustentar a condenação criminal
”.

Como é sabido,
para
configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator sej
a flagrado no ato da mercancia. Até porque, aposse, aguarda,
odepósito, o oferecimento e a entregada substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado
n. 7, daTurma de Câmaras Criminais Reunidas desteTribunal de Justiçagrafadodesta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

No
que tange ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao
tráfico, mas, sim, ao consumo.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

De outra banda, vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida do apelante, ao contrário dele, que, como dito acima,
apesar de alegar
ser usuário de drogas, não conseguiu comprovar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando
evidenciado que a droga apreendida, que, diga-se de passagem, pelo seu
aspecto
é incompatível com o próprio uso
,
tinha como destino à mercancia, mormente no contexto destes autos
em especial com as investigações prévias realizadas pela Polícia
Judiciária
Civil
,
sendo, portanto,
imperativa a manutenção da condenação de
Luiz Carlos
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a de
fesa almeja a desclassificação.

Esta Corte de Justiça, em relação ao assunto,
firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023, publicado no DJE 03.03.2023)
.

Destacamos

Desse modo
, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consi
stência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luiz Carlos Pontes de Souza Junior
, mantendo

in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024